Tribunal: TJDFT
Processo: 0775238-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CASO EXATAMENTE IGUAL. OMISSÃO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE. EXIGÊNCIA DE ESPECÍFICAÇÕES LEGAIS PARA A EMISSÃO DE DIPLOMA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS POR EMBARGOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, sob a alegação de omissão e contradição, ao argumento de que demonstrou nos autos que outros militares que cursaram graduação em regime de parceria, nos exatos moldes do embargante, tiveram seus diplomas reconhecidos e homologados pelo CBMDF, enquanto o seu foi indeferido, com omissão quanto à violação ao princípio da isonomia. Assevera que a parceria para o aproveitamento de matérias, firmada com o Instituto Ícone deve ser reconhecida como autonomia administrativa da Universidade, e o não reconhecimento viola tal autonomia. Contrarrazões de ID no 71592319.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Constata-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes. Quanto à alegada omissão, é certo que houve mera afirmação de que outros militares tiveram o diploma homologado, sem demonstração de que a situação fática seria exatamente igual, não havendo que se falar em violação ao princípio da isonomia. A situação do embargante foi analisada conforme as provas produzidas nos autos.
4. Quanto à alegação de violação ao princípio da autonomia administrativa da universidade, é certo que a gestão pode ser realizada da forma que melhor convir à universidade, contudo, os documentos oficiais, como o diploma, devem observar requisitos legais impostos para todas as universidades. Não é possível convalidar vício insanável.
5. Ademais, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.